Tribunal: STF
Processo: RE 228345
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Distrito Federal: servidores da extinta Sociedade de
Habitações de Interesse Social Ltda - SHIS: com a revogação do
Decreto 16.987/96, que impossibilitava a integração dos impetrantes
no Quadro Suplementar do IDHAB-DF, autarquia criada pela L. 804/94,
bem como a correspondência destes cargos com os instituídos pela
referida norma, o mandado de segurança perdeu o objeto, no ponto em
que se discute a legitimidade daquele diploma. Recurso
extraordinário prejudicado.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: questão relativa ao pedido de remuneração, cujo
atendimento é corolário do direito à integração dos recorridos no
quadro suplementar da autarquia, de cujo termo inicial não tratam os
 dispositivos constitucionais invocados no recurso.
3. Agravo
regimental que discute a correta exegese de decretos distritais: é
da jurisprudência do Supremo Tribunal que a eventual interpretação
incorreta de legislação infraconstitucional não caracteriza ofensa
direta à Constituição Federal: incidência da Súmula 636.